Tribunal: TJMT
Processo: 0002353-96.2013.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002353-96.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ROBERIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 021.654.701-61 (APELADO), JOBE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.842.471-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 28.000,00 (atualizado para R$ 52.675,96), em decorrência de inadimplência do executado desde a primeira parcela com vencimento em 05/08/2011.

A sentença extinguiu o processo por reconhecimento de prescrição, fundamentada na ausência de citação válida e na inobservância do prazo prescricional trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de diligências pelo exequente para citação do executado é suficiente para interromper o prazo prescricional e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme o artigo 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG) e o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, sendo contado a partir do vencimento da última parcela da obrigação, em 05/07/2013.

A interrupção da prescrição na execução exige a citação válida do devedor, nos termos do artigo 240 do CPC/2015. A mera tentativa de localização do executado por meio de diligências infrutíferas não caracteriza a interrupção do prazo prescricional.

No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem que fosse realizada a citação válida, o que caracteriza a prescrição, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A demora na citação do executado não decorre de falha imputável ao Poder Judiciário, pois as diligências judiciais foram realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado do vencimento da última parcela.

A interrupção do prazo prescricional na execução depende da realização de citação válida do devedor, nos termos do artigo 240 do CPC/2015.

A mera realização de diligências infrutíferas para localização do executado não interrompe o prazo prescricional.

A prescrição pode ser declarada de ofício pelo magistrado, sendo matéria de ordem pública.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT.

Prolatada a sentença (ID. 222410895), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais remanescentes, se houver, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.”

Em suas razões recursais (ID. 222410897) alega a impossibilidade de decretação da prescrição pela ausência de negligência do exequente.

Sustenta que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional.

Requer seja recebida a presente apelação para reformar a sentença, ao fim de dar prosseguimento a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, na qual se discute a cobrança de uma Cédula de Crédito Bancário n. B00630936-2 (ID. 222410880), no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

A inadimplência do executado ocorreu a partir da primeira parcela, com vencimento em 05/08/2011, acumulando o débito atualizado de R$ 52.675,96 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

O despacho inicial foi proferido em 01/07/2013, determinando a citação do réu e a penhora.

No curso do processo, foram expedidos e cumpridos diversos mandados, sem sucesso na localização do executado.

O exequente pleiteou diligências por meio dos sistemas INJOFUD e RENAJU. Todavia, foi proferida sentença de extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

A tese recursal sustenta a ausência de prescrição, argumentando que o exequente sempre cumpriu as determinações judiciais, realizando diligências, e que o ajuizamento da ação interrompeu o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data da distribuição da ação.

Contudo, é imperioso destacar que o prazo de prescrição da Cédula de Crédito Bancário é de três anos.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos,
inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Em revista dos autos e analisar os atos processuais, verifica-se que, desde o vencimento da última parcela em 05/07/2013, a parte requerente não obteve êxito em promover a citação válida do executado.

Observa-se que de fato, o processo permaneceu sem interrupção do prazo prescricional por mais de três anos, dado que a ausência de citação impossibilita a ocorrência dessa interrupção.

Embora seja evidente o esforço do exequente em citar o requerido, a realização de diligências infrutíferas não é suficiente para interromper o lapso prescricional.

Nesse contexto, frisa-se que, mesmo com a propositura da ação, a citação não foi efetivada no prazo previsto nos artigos 240 e 802 ambos do Código de Processo Civil, o que inviabilizou a interrupção da prescrição.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário.
O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Dessa forma, resta fulminado a pretensão executória da Cooperativa exequente pelo transcurso de prazo prescricional do título.

Destaca-se ainda que a demora na citação não pode ser atribuída a falhas das atividades judiciárias, considerando que os pedidos de busca foram atendidos e as diligências realizadas com diligência, mesmo após o transcurso do prazo prescricional.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento.

Deixo de aplicar a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, considerando que o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024